Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSILIDADE. FREADA ABRUPTA. RESSALVA DE SEGURANÇA DO ART. 42 DO CTB. JUSTIFICATIVA NÃO PROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$2.950,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta não ser responsável, pois o recorrido teria batido na traseira do ônibus que conduzia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais, a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso, os documentos acostados são preexistentes ao ajuizamento da ação e sobre sua apresentação já se operou os efeitos decorrentes da preclusão, conforme dispõe o artigo 223 do CPC. Isso porque a recorrente não comprovou que havia impedimento para a apresentação da prova em momento oportuno, em afronta ao parágrafo único do art. 435, do CPC. Com efeito, a juntada dos documentos (ID 51325045) se mostra extemporânea e não devem ser conhecidos.
IV. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 34 do CTB dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” Nessa linha, nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança, conforme dispõe o art. 42 do CTB.
V. É incontroverso que o caminhão do recorrido/autor colidiu na traseira do ônibus conduzido pelo recorrente. A parte autora narra que transitava na rotatória quando houve a batida em razão da entrada descuidada do recorrente na via e acabou por colidir no ônibus conduzido pelo recorrente. De outro lado, a parte recorrente afirma em sua defesa que já estava na via quando precisou frear de forma brusca, pois alguns alunos estariam atravessando a faixa de pedestre.
VI. Contudo, não há nos autos provas de que a freada abrupta foi em razão de segurança, conforme ressalva o art. 42 do CTB. Nota-se que o recorrente ao afirmar que freou abruptamente deveria justificar tal medida, por meios de provas, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório na forma do art. 373, II, do CPC. Portanto, conclui-se que o recorrente foi o responsável pelo acidente de trânsito, devendo responder pelos danos causados.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e deixo de condenar em honorários ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.